Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ADQUIRENTE. DESISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FATO GERADOR. IMPUTAÇÃO À VENDEDORA. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA. CONEXÃO ENTRE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM OS EFEITOS INERENTES. AÇÃO MOVIDA EM FACE EXCLUSIVAMENTE DO BANCO. VENDEDORA. INSERÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. DEBATE SOBRE O DESFAZIMENTO DO VÍNCULO PREJUDICADO. VÍCIO NEGOCIAL AUSENTE. RESCISÃO DO CONTRATO CONEXO. INVIABILIDADE (CDC, ART. 54-F, § 4o). INVALIDADE OU INEFICÁCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU DEFEITO NO NEGÓCIO PRINCIPAL. PROVA AUSENTE E DEBATE INVIÁVEL POR INCOMPLETUDE NA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SOLUÇÃO CONDICIONADA À INVALIDAÇÃO OU INEFICÁCIA DO CONTRATO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. NEGÓCIOS CONEXOS, MAS DISTINTOS. EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E DO DÉBITO MUTUADO. PRESERVAÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV).
2. O acórdão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta ao reexame da instância recursal, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.